Tribunal: TJDFT
Processo: 0712430-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. EFEITOS DA REVELIA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ônus da prova incumbe “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, nos termos do artigo 373 do CPC. Malgrado o art. 6a, VIII, CDC admitir a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal prerrogativa exige a apresentação de elementos que denotem a verossimilhança das alegações autorais, o que não ocorreu nos autos.
2. Os efeitos da revelia não abrangem questões de direito, tampouco implicam a automática procedência do pedido da parte autora. “A revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, devendo o juiz formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas” (Acórdão 1387539, 07197572620218070003, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Decretada a revelia, instaura-se a lógica inversa no campo probatório, ou seja, fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário, situações verificadas no caso.
4. Pelos relatos e documentos juntados aos autos, não há demonstração de que a prestação dos serviços tenha sido impedida ou de qualquer forma embaraçada pela conduta das rés. Não havendo provas suficientes da ocorrência dos fatos alegados, não se pode concluir que houve inadimplemento contratual ou outra circunstância que evidencie a ocorrência de ato ilícito de responsabilidade das demandadas, nos termos da sentença.
5. Em relação aos danos morais, a jurisprudência é assente que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (Súmula no 227, STJ). A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por danos morais se comprovar abalo à sua reputação ou credibilidade, ou agressão ao seu nome institucional, capaz de macular sua honra objetiva. Não se pode extrair dos autos que as autoras, em razão dos eventos noticiados, tenham vivenciado situação capaz de macular sua honra objetiva.
6. Apelação interposta pelas Autoras não provida. Unânime.